Tribunal: TJMT
Processo: 1029571-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029571-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE LAIA SOUSA - CPF: 039.058.142-93 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. FATURAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO E TERMO DE CESSÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A parte promovida juntou termo de cessão específico e faturas com detalhamento de consumo e registro de pagamentos, que demonstram a origem do débito e a legitimidade da cobrança.

3. Deve ser observado o disposto na Súmula 34/TR: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

4. Dessa forma, a existência da relação jurídica entre as partes está comprovada, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que quitou integralmente seus débitos.

5. Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar do exercício regular de um direito, não sendo apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral.

6. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOAO PAULO DE LAIA SOUZA
em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da requerida e reformou a sentença para julgar improcedente o pedido
inicial.

A parte recorrente alega, em síntese, a inexistência de documentos que comprovem a origem do débito, bem como que a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito é indevida, ensejando o dever de indenizar.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

No presente caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos: a) biometria facial (selfie) acompanhada de documento de identidade; b) termo de cessão específico.

Acresça-se que, consoante a Súmula 359, Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor. Ainda, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Tais premissas forçam reconhecer que o conjunto probatório é robusto para comprovar a existência de relação contratual, de modo que cobrança e inscrição restritiva constitui, assim, exercício regular de direito diante da inadimplência configurada.

Intelecção, a contrario sensu da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado [a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente], não sendo evidenciada a prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano pela inserção dos dados nos cadastros restritivos.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, ao analisar os autos, observo que a relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada, por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico.

Observa-se que foram juntados aos autos o termo de cessão específico, o registro fotográfico do autor no momento da contratação e faturas com detalhamento de consumo e indicação de pagamentos. Por outro lado, tais informações não foram impugnadas pela reclamante, que se limitou a alegar a inexistência de contrato assinado e a invalidade das telas sistêmicas.

Assim, constata-se que os documentos juntados demonstram a origem do débito e legitimam a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, diante da inadimplência e ausência de prova de quitação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO.
FATURAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO E TERMO DE CESSÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

2.

Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.

Suficiência do conjunto probatório para evidenciar a existência de relação negocial, de modo que caberia a demonstração do adimplemento pela parte autora.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009278-20.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI – Não Padronizado, reformando a sentença de parcial procedência para julgar improcedentes os pedidos autorais. O agravante sustenta a ilegitimidade do cessionário para negativar seu nome, alegando que o termo de cessão do crédito seria posterior à negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o promovido detém legitimidade ativa para efetuar a negativação do nome do agravante; e (ii) estabelecer se a negativação do nome do consumidor constitui exercício regular de direito diante da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão de crédito, ainda que não registrada publicamente, é eficaz entre as partes e em relação a terceiros quando formalizada por instrumento hábil, nos termos do art. 288 do Código Civil.

4.

A existência de termo de cessão de crédito, faturas e identificação biométrica comprova a sucessão do crédito e a titularidade da cobrança por parte do promovido, conferindo-lhe legitimidade para a negativação.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece como legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes quando amparada por documentação idônea que comprove a relação jurídica e o débito.

6.

A negativação legítima, fundada em dívida existente e sem demonstração de abuso, não configura dano moral indenizável.

7.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A formalização contratual por meio de documentos hábeis é suficiente para comprovar a legitimidade do cessionário na negativação de crédito.

2.

A negativação fundada em dívida existente e relação contratual comprovada configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

O agravo interno manifestamente improcedente pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

(N.U 1011875-46.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Além disso, deve ser observado, no presente caso, o disposto na Súmula 34/TR: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Ademais, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor.

Também está pacificado que a ausência de notificação sobre a cessão não invalida a dívida, tampouco impede sua exigibilidade.

Nesse sentido:

(...) 1
. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo

(STJ AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013
e TJMT N.U 1065698-47.2023 .8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10417074220238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024)

(...) 3
. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).
4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1060415-43.2023.8 .11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025